Tribunal: TJPA
Processo: 0805775-13.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805775-13.2018.8.14.0051

APELANTE: MARIA ALCINETE PEREIRA PIMENTEL, L. G. P. D. O., RODRIGO PIMENTEL AQUINO, ENOQUE REBELO PESSOA

APELADO: ENOQUE REBELO PESSOA, MARIA ALCINETE PEREIRA PIMENTEL, L. G. P. D. O., RODRIGO PIMENTEL AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DIRIGIDO NA CONTRAMÃO QUE LEVOU O FILHO/IRMÃO DOS AUTORES

À ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU QUE A CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA ONDE ESTAVA O
DE CUJUS
TENHA SIDO COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DANOS MORAIS
.
QUANTUM.
NÃO ATENDIDA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
DANOS MATERIAIS
. MANTIDOS.
PENSÃO MENSAL
. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO. CONFORME PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO, DOS 18 AOS 25 ANOS DE IDADE E, A PARTIR DAÍ, REDUZIDO PARA 1/3 ATÉ A DATA CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DA VÍTIMA, SEGUNDO A TABELA DO IBGE VIGENTE NA DATA DO ÓBITO OU ATÉ O FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, O QUE OCORRER PRIMEIRO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ENOQUE REBELO PESSOA,
bem como por
MARIA ALCINETE PEREIRA PIMENTEL, LUIS GUSTAVO PEREIRA PIMENTEL
e
RODRIGO PIMENTEL AQUINO
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3773093):

“
POR TAIS RAZÕES, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar ENOQUE REBELO PESSOA, já qualificado:

a) indenizar os demandantes no valor de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais, correspondente às despesas de dano material, tudo conforme recibos que acompanham a inicial, corrigidos da data do desembolso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contados também do desembolso;

b) pagar, em parcela única, indenização por danos morais de R$ 60.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 12% ao ano a partir da data do ilícito, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores.

Improcede o pedido de pensão mensal a título de lucros cessantes.

Pela sucumbência parcial, condeno o demandado ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o total da indenização por danos materiais e morais. Considerando que a parte autora sucumbiu parcialmente, sendo julgado improcedente o seu pedido de dano material a título de pensão mensal, condeno-a em 50% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, por estar sob o palio da gratuidade da Assistência Judiciária suspendo o pagamento nos termos do artigo 98 § 3º do CPC.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte ré (Num. 3773096), esta postula pela reforma da sentença. Alega que houve culpa exclusiva da vítima no acidente fatal, uma vez que vítima teria consumido bebida alcoólica. Assim, afirma que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil do réu, logo, ausente o direito ao pleito indenizatório pretendido.

Em caso de manutenção da condenação, postula ainda pela minoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que não estariam com suporte na razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que a ação indenizatória, em razão do acidente de trânsito, seja julgada totalmente improcedente.

Ademais, a parte autora também interpôs recurso de apelação (Num. 3773100), requerendo majoração do
quantum
de indenização por danos morais, alegando serem estes insuficientes a reparar os danos sofridos pela perda de seu filho e irmão.

Ainda pleiteiam pela reforma da sentença quanto a improcedência da condenação de pensionamento mensal, em razão da alegada dependência financeira de uma das autoras (mãe) em relação a uma das vítimas fatais (filho). Ao final, requer o provimento recursal nestes termos.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões aos recursos de apelação interpostos (Num. 3773101 e Num. 3773105), postulando pelo total improvimento recursal da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-os, passando a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré a indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente fatal que vitimou o filho e irmão dos autores.

Alegam os autores em exordial (Num. 3773000), que na madrugada do dia 08.05.2016, a vítima Gerson Pimentel Aquino, filho e irmão dos autores, trafegava como carona em uma motocicleta, pela Rodovia Curuá-Uma.

Então o réu, que dirigia em alta velocidade uma caminhonete, agindo de forma imprudente, fez uma ultrapassagem perigosa e entrando na contramão, colidiu com duas motocicletas, sendo que em uma delas estava a vítima, Gerson Pimentel Aquino, de 18 anos, que evoluiu à óbito.

Diante desses fatos, ajuizaram a presente ação cível, requerendo indenização pelo falecimento de seu filho e irmão, postulando por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor; danos materiais à título de pensão alimentícia à genitora, na quantia equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente do falecido; e danos materiais de R$ 1.850,00, relativos aos gastos com o funeral.

Juntaram documentos (Num. 3773001 a Num. 3773009).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 3773030), requerendo que a ação fosse julgada totalmente improcedente, tendo em vista que não estaria comprovada a culpa do autor pelo sinistro.

Apresentada Réplica à Contestação (Num. 3773032), foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (Num. 3773034; Num. 3773056; Num. 3773059; Num. 3773081). Por fim, oferecidas as Alegações Finais (Num. 3773083 e Num. 3773088), sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

No mérito, o réu alega que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro no acidente fatal, portanto, não teria tido culpa pelo sinistro. Assim, estaria ausente o direito ao pensionamento e/ou dano moral e material.

Nesse contexto, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta do Laudo Pericial expedido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (Num. 3773005 – Pág. 1/8) que o condutor da caminhonete, ora réu, estava trafegando na contramão no momento do acidente que levou o
de cujus
à óbito. Destarte, o referido fato já afasta o pleiteado reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que o réu trafegava na contramão, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em:

I -
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Logo, em detida análise dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou terceiro. Destarte, restou nítido o dever de indenizar, uma vez constatada a presença dos três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

É cediço ainda, que os artigos 34, 35 e 169 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 169.
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança: Infração - leve;

Não obstante, o teor dos artigos referenciados deve ainda ser lido em conjunto com o disposto no § 2º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, do qual se extrai que os condutores de veículos de maior porte têm o dever de zelar pela segurança dos de menor porte.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Desse modo, aquele que pretende manobrar na pista deve agir com cautela, aguardando o momento adequado para sem perigo, cortar o tráfego e completar a manobra de conversão ou ultrapassagem.

Presume-se, então, que age de forma imprudente aquele que colide em outros veículos ao realizar ultrapassagem na contramão, já que o fez sem se certificar que não havia nenhum outro veículo vindo pela faixa contrária.

Em casos análogos, a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Acidente ocasionado no curso de manobra de conversão à esquerda em via de duplo sentido. Ausência de sinalização de proibição da manobra. Irrelevância.
Culpa do réu identificada, devido à realização da manobra, interceptando a preferência de passagem de motocicleta trafegando no sentido oposto de direção, sem as cautelas devidas. Presunção de culpa não elidida. Réu que sustentou versão fantasiosa de colisão traseira, na contramão de prova incontroversa, a evidenciar que o falecido filho da autora conduzia sua motocicleta no sentido oposto de circulação do caminhão. Inteligência dos arts. 34, 35 e 38, parágrafo único do CTB.
Procedência parcial do pedido principal de rigor. Dano material não comprovado. Pensão por morte indevida, ausente comprovação de dependência econômica efetiva da genitora autora em relação ao filho maior à época do óbito. Descabido cogitar-se de presunção de dependência econômica no contexto dos autos. Danos morais caracterizados in re ipsa. Arbitramento à base de R$ 120.000,00, em ordem a atender-se o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título, guardando sintonia com as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, à consideração das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente causado pelo réu, determinando a perda de ente da família nuclear da autora. Improcedência da denunciação da lide, presente a ausência de cobertura securitária em relação aos danos morais objeto da condenação na lide principal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1039527-46.2016.8.26.0562, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.12.2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. Interposição de apelações pela empresa ré e pela seguradora denunciada, que se encontra em liquidação extrajudicial. Acidente objeto da lide foi causado pelo condutor do ônibus da empresa ré, que, partindo da faixa central, realizou conversão à esquerda, em desrespeito à sinalização de trânsito que proibia a execução da referida manobra no local dos fatos, cruzando perpendicularmente a faixa esquerda e, por consequência, veio a atingir a motocicleta do autor que já trafegava pela referida faixa de trânsito com preferência de passagem.
Violação dos artigos 29, § 2º, 34, 38, parágrafo único, e 207, todos do CTB. Empresa ré que, na condição de empregadora do condutor causador do acidente, tem a obrigação de reparar os danos que o autor suportou em razão do referido evento. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Responsabilidade solidária da seguradora denunciada, respeitados os limites da apólice. Súmula nº 537 do C. STJ. Acidente que causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Direito do autor ao recebimento de pensão mensal, limitando- se tal indenização até a data em que ele completaria 65 anos de idade. Princípio da adstrição. Artigo 492 do CPC/2015. Juros de mora que devem incidir a contar do vencimento de cada prestação. Indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00. Juros de mora que, com relação à condenação imposta à seguradora denunciada, devem incidir apenas até a data da decretação da liquidação extrajudicial, voltando a fluir no caso de pagamento integral do passivo. Artigo 18, alínea d, da Lei 6.024/1974. Sujeição do crédito constituído em face da seguradora denunciada ao seu processo de liquidação extrajudicial. Reforma da r. sentença, nos termos da fundamentação exposta. Apelações parcialmente providas. (Apelação Cível 1028864-66.2015.8.26.0564, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, d.j. 03.09.2020).

Na mesma forma, não vislumbro a concorrência de culpas no acidente, na medida em que o alegado consumo de bebida alcoólica pela vítima e o motorista da mota em que estavam, por si só constitui infração administrativa, mas não comprova o nexo de causalidade entre esse fato e o acidente.

Destarte, para que o requerente condutor da moto pudesse ser responsabilizado civilmente com o reconhecimento de eventual culpa concorrente, necessário que houvesse efetiva demonstração com qualquer prova de que sua conduta influenciou no acidente, o que não se vislumbra no conjunto probatório dos autos, como bem consignou o juízo sentenciante
in verbis
(Num. 3773094 - Pág. 2):

“A alegação de que a vítima tinha consumido bebida alcoólica em uma festa pouco importa, já que este foi colhido em sua mão de direção. Restou demonstrado que o requerido invadiu a pista contrária à sua mão de direção.”.

Destarte, o réu não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, diante da inequívoca e exclusiva responsabilidade do réu pelo evento danoso, de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos comprovadamente sofridos pelos autores.

Acerca do
quantum
fixado a título de
danos morais
, a sentença condenou o réu a indenização no valor de R$ 60.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada um dos autores. A parte autora postula pela majoração e a parte ré pela minoração do referido valor.

Analisando detidamente o caso, levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença não comporta redução, mas sim aumento.

Isso porque, tal quantia deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento a quem recebe.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando- se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp nº 1.837.195/RJ (2019/0153226-6), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

Destarte, entendo que melhor se amolda ao caso a indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada um dos autores, mãe e irmãos do
de cujus,
por estarem em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ.

No que se refere aos
danos materiais
, estes foram bem fixados pelo juízo
a quo,
no valor de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), correspondente às despesas com o sepultamento, tudo conforme recibos que acompanham a inicial
.
Diante disso, devem ser mantidos, por escorreitos.

Já concernente ao pagamento da
pensão mensal
, o juízo
a quo
entendeu não ser cabível, tendo em vista que não teria restado demonstrada a dependência econômica da mãe em relação à vítima que era seu filho. Diante disso, a parte autora requer a reforma deste ponto da sentença.

É cediço que, nos termos do art. 948 do Código Civil, a indenização fixada nos casos de morte deve abranger a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Segundo jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"(...) em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste."
(AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021).

Assim, conforme entendimento do STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

Nesse sentido colaciona-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.
3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.
6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro
. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).
9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

No tocante ao valor, a pensão mensal deve ser fixada com base no valor do salário-mínimo, na proporção de 2/3 dessa base de cálculo, em razão da presunção de que 1/3 da referida verba se prestaria ao próprio sustento da falecida vítima. Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DP CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE (...). 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. (...)
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
(...). Recursos especiais parcialmente providos" (REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/09/2018, Dje 26/09/2018).

No mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO REGULARIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL POR ILÍCITO.
Não havendo comprovação da remuneração do ofendido em vida, a base de cálculo da pensão mensal deve ser o salário-mínimo. Súmula n. 490 do STF. Termo final da pensão deve corresponder à expectativa de vida da vítima. Incabível o pagamento de pensão alimentícia por morte em parcela única. Precedentes do STF e do STJ. Indenização por danos morais bem arbitrada considerando as peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Recurso dos coautores provido em parte.
(Apelação Cível nº 1001272-61.2016.8.26.0451, 35a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 31.05.2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS HAVIDOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELO DA RÉ RECONVINTE - COLISÃO OCORRIDA DURANTE MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL (...). LUCROS CESSANTES.
À míngua de prova da efetiva remuneração percebida pela vítima antes do acidente, nada obsta que a indenização seja fixada com base no valor do salário mínimo vigente, como determinado pelo Juízo sentenciante. De fato, consignando-se que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência da Superior Instância.
Todavia, o termo final dos lucros cessantes, ante o que se tem nos autos, deve ser apurado, em sede de liquidação de sentença, a fim de quantificar a indenização pela sua exata extensão, isto é, "até ao fim da convalescença". Inteligência do art. 949, CC. Danos extrapatrimoniais (...)"Recurso parcialmente provido" (Apelação Cível nº 1012496-69.2017.8.26.0577, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29.06.2021)

Quanto ao termo final, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da tabela de sobrevida elaborada pelo IBGE, para melhor valorar a expectativa de vida da vítima quando do acidente e, consequentemente, fixar o termo final da pensão. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que"o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE. I Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do cônjuge da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE. (...)
III A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem.
Nesse sentido: ( AgRg no EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, Julgado em 10/05/2011, DJe 20/05/2011). IV Agravo interno improvido" (AgInt no REsp 1884743 CE 2020/0176336-0, Min. Relator Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgamento 08/02/2021)

Logo, entendo por bem reformar a sentença nesse ponto, para nos termos da jurisprudência do STJ, condenar o réu ao pensionamento mensal em favor da genitora do falecido, Sra. Maria Alcinete Pereira Pimentel.

Ademais, fixo-o em 2/3 do salário-mínimo, dos 18 aos 25 anos de idade da vítima e a partir daí, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, qual seja 72 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, para:

a) Majorar o
quantum
fixado a título de danos morais, para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, mãe e irmãos do
de cujus
.

b) Condenar o réu à pensão mensal em favor da genitora do falecido, que nos termos da jurisprudência do STJ fixo em 2/3 do salário-mínimo, dos 14 aos 25 anos de idade da vítima e a partir daí, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, qual seja
in casu
72 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024